Tribunal: TJDFT
Processo: 0749006-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749006-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. B. REPRESENTANTE LEGAL: HAMILTON BARBOSA JUNIOR AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, G.B., representada por seus genitores, pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de antecipação de tutela objetivando que a agravada autorize a realização de “exame supletivo” para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, que lhe seja entregue certificado de conclusão. Em suas razões, a agravante declara que foi aprovada no Curso de Medicina no Centro Universitário de Brasília - UNIEURO, mesmo ainda cursando o 2o ano do ensino médio no Centro Educacional Único de Brasília-DF. Alega que por não possuir o diploma de conclusão do ensino médio, perderá o prazo de matrícula, que se encerrará no dia 29/11/2023. Afirma possuir maturidade e o rendimento necessário para o avanço. Declara que o IRDR 13 não transitou em julgado e está pendente de recurso junto ao STJ. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela para determinar a matrícula no curso supletivo fornecido pelo agravado emitindo-se, ao final, o necessário certificado, diploma e histórico escolar em tempo hábil. Ao final, pede que seja provido o agravo, confirmando a antecipação da tutela. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Ademais, fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Inicialmente, apesar de a Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005057-03.2018.8.07.0000 - IRDR 13, ter fixado tese no sentido de não permitir o avanço escolar para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio com objetivo de realizar matrícula em instituição de ensino superior, tal precedente não é de observância obrigatória, em razão do efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário, nos termos do art. 987, § 1o, do CPC. In casu, ao compulsar os autos do processo de referência, verifica-se que a agravante comprovou a aprovação no vestibular do Centro Universitário de Brasília - UNIEURO para o curso de Medicina (ID 177877748, dos autos de origem), embora não tenha completado dezoito (18) anos. A vedação contida no art. 38, da Lei no 9.394/96, deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, sendo desarrazoado obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. Assim, revela-se possível a mitigação da regra da idade mínima para que tenham acesso, ao curso supletivo, os alunos aprovados em exame vestibular que estejam cursando o último ano do ensino médio. Veja-se, por não ser desnecessário, o teor da manifestação do Parquet perante o Juízo singular, in verbis: “(...) A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo Da análise do feito, depreende-se que a autora tem atualmente com 16 anos e 10 meses (id 177875827), é estudante do 2o ano do Ensino Médio do Centro Educacional Único, com boas notas (id 177875838 ) e foi aprovada no vestibular para cursar a faculdade de Medicina na Unieuro, em 31o lugar (id 177877748). Além disso, há risco de dano de difícil reparação, dado o curto prazo para apresentação da documentação necessária à efetivação da matrícula no Centro universitário Unieuro, qual seja, 09/11 a 29/11/2023 (id 177877748). Considerando que o acórdão que julgou o IRDR 13 foi objeto de recursos extremos, deve o Estado garantir a facilitação aos níveis mais elevados de estudo. Corroborando esse entendimento, jurisprudência do TJDFT: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (CURSO SUPLETIVO). MENOR APROVADO EM VESTIBULAR. IRDR. TEMA 13. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A FACILITAÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. 1. A concessão da tutela de urgência pressupõe Ministério Público da União Ministério Público do Distrito Federal e Territórios a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O acórdão proferido no IRDR no 13 foi objeto de recursos extremos, situação que recomenda prudência na sua aplicabilidade, pois, além de dotados de efeito suspensivo automático, podem ser providos, alterando-se, assim, a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica. 3. O art. 24, inc. V, alínea "c" e do art. 38, §1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), devem ser interpretados em conjunto com o art. 208, inc. V, da CF, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para o acesso aos patamares mais elevados de ensino, a fim de autorizar o avanço na carreira estudantil quando evidenciado o bom desempenho acadêmico do menor, mediante a aprovação precoce em vestibular para curso superior. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1612104, 07192434820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7 a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Logo, estando presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, a medida requerida deve ser concedida. Ante o exposto, o Ministério Público oficia pelo deferimento da tutela de urgência, devendo o requerido efetuar a matrícula da autora no curso de Educação de Jovens e Adultos com a aplicação dos exames necessários à conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, seja expedido o certificado de conclusão”. Ademais, está demonstrada, de modo concreto e objetivo, a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, uma vez que a agravante deverá entregar o certificado do curso médio para efetivar a matrícula, sob pena de perder a vaga para a qual logrou aprovação. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar que o agravado matricule a agravante em curso supletivo e, em caso de aprovação, seja emitido o certificado de conclusão do ensino médio. Atribuo à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator